Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-49.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001042-49.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERMINO DAVID MARQUES - CPF: 204.499.171-34 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ZULENE DIAS MARQUES - CPF: 415.596.811-87 (EMBARGANTE), MARCOS DIAS MARQUES - CPF: 047.480.991-94 (EMBARGANTE), IRACEMA DO CARMO BORGES MARQUES - CPF: 772.923.831-49 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), RUBENS BORGES DAVID - CPF: 550.309.631-20 (EMBARGADO), RONALDO BORGES MARQUES - CPF: 012.242.781-51 (EMBARGADO), FERMINO DAVID MARQUES - CPF: 204.499.171-34 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ZULENE DIAS MARQUES - CPF: 415.596.811-87 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MARCOS DIAS MARQUES - CPF: 047.480.991-94 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), IRACEMA DO CARMO BORGES MARQUES - CPF: 772.923.831-49 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), RUBENS BORGES DAVID - CPF: 550.309.631-20 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), RONALDO BORGES MARQUES - CPF: 012.242.781-51 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os embargos à execução quanto às parcelas em cobrança.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito; 4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“ 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Iracema do Carmo Borges Marques e Outros
e por
Fermino David Marques e Outros
contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação dos segundos embargantes para reconhecer a
exceptio non adimpleti contractus
e a inexigibilidade do título executivo, invertendo os ônus sucumbenciais.

Nos primeiros embargos, os exequentes/apelados alegam a existência de omissões e obscuridades no julgado. Sustentam, a omissão quanto à boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
, argumentando que o pagamento das quatro primeiras parcelas pelos compradores criou legítima expectativa de continuidade, o que não foi enfrentado pelo Colegiado.

Seguem, alegando omissão sobre a natureza da obrigação (simultânea ou autônoma) e a existência de prazos específicos para a regularização documental em contraposto às datas fixas de pagamento e obscuridade quanto ao alcance do provimento, questionando se a inexigibilidade reconhecida acarreta a extinção da execução ou apenas sua suspensão temporária.

Alegam omissão/contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a aplicação do juízo de equidade (art. 85, § 8º, do CPC) em razão do valor exorbitante da causa (aprox. R$ 1,4 milhão), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade. Prequestionam dispositivos legais.

Nos segundos embargos os executados/apelantes, embora vencedores no mérito recursal, apontam omissões quanto às consequências práticas do provimento.

Aduzem que o acórdão não determinou expressamente a extinção da execução e o consequente levantamento de eventuais constrições judiciais e omitiu-se quanto à condenação da parte adversa ao ressarcimento das custas processuais adiantadas, limitando-se a tratar dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de
omissões e obscuridades
no acórdão anteriormente proferido, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Fermino David Marques e outros, para reconhecer a
inexigibilidade do título executivo
, julgando procedentes os embargos à execução quanto às parcelas em cobrança
.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

I – Dos Embargos de Declaração opostos por Iracema do Carmo Borges Marques e Outro

Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de:
(i)
omissão quanto à incidência da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
;
(ii)
omissão acerca da natureza das obrigações contratuais e da suposta ausência de simultaneidade entre prestação e contraprestação;
(iii)
obscuridade quanto ao alcance do provimento jurisdicional; e
(iv)
omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade .

Quanto à incidência da boa-fé objetiva, o voto condutor examinou de forma suficiente a relação contratual estabelecida entre as partes, reconhecendo a natureza
sinalagmática do contrato
e a essencialidade da obrigação assumida pelos vendedores de
regularizar o imóvel objeto da avença
.

A circunstância de os compradores terem adimplido parcelas anteriores não tem o condão de afastar a incidência da
exceptio non adimpleti contractus
, sobretudo quando evidenciado inadimplemento relevante da obrigação principal pelos vendedores.

A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela nítida intenção de
rediscutir a matéria decidida
.

Na mesma toada em relação à natureza da obrigação e simultaneidade (art. 476 do CC). O acórdão embargado, ao aplicar o art. 476 do Código Civil, implicitamente reconheceu a
interdependência das obrigações contratuais
, concluindo que a exigibilidade do pagamento das parcelas finais encontrava-se condicionada ao cumprimento da obrigação essencial dos vendedores.

A análise da simultaneidade ou não das prestações foi absorvida pela própria
ratio decidendi
, não havendo omissão a ser suprida, mas mera irresignação quanto à interpretação adotada.

Lado outro, no que se refere à alegada obscuridade quanto ao alcance do provimento do apelo. Com efeito, a redação do acórdão, ao reconhecer a “inexigibilidade do título executivo quanto às parcelas em cobrança”, pode ensejar dúvida quanto ao
efeito processual concreto
a ser implementado no juízo de origem.

Impõe-se, portanto, o esclarecimento de que a inexigibilidade reconhecida conduz à
procedência dos embargos à execução
, com a consequente
extinção da execução quanto às parcelas objeto da cobrança
, sem prejuízo de eventual exigibilidade futura, caso superado o inadimplemento contratual que deu ensejo à aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
.

Trata-se, assim, de mero
esclarecimento redacional
, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

Por fim, em relação à verba honoraria sucumbencial, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência,

invertendo o ônus aplicando o regime do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor de R$ 1.400,000, 00 como aduz o embargante.

Eis o que restou assentado:

“(...) reconhecida a procedência dos embargos à execução, ainda que limitada às parcelas vincendas e atualmente

exigidas, em razão da inexigibilidade do título executivo, resta evidente a alteração
s
ubstancial do resultado da lide
,

com inversão do polo vencedor em relação à sentença de primeiro grau. Dessa forma, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais
,
para condenar os embargados/exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% a ser arbitrado sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor das parcelas cuja exigibilidade foi afastada, observados os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC
.”

A pretensão de aplicação do § 8º do referido dispositivo traduz, na realidade, inconformismo com o critério adotado, não se prestando os embargos de declaração à revisão do q
uantum
fixado, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

II –

Dos Embargos de Declaração Opostos por Fermino David Marques e Outros

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à condenação em custas processuais e à definição dos efeitos práticos do julgado, especialmente quanto à extinção da execução e levantamento de eventuais constrições.

Assiste razão aos embargantes.

Com efeito, a inversão da sucumbência impõe, como consectário lógico, a definição expressa acerca da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, e não apenas dos honorários sucumbenciais.

A ausência de tal pronunciamento configura omissão que deve ser sanada.

Na mesma direção reconhecida a inexigibilidade do título executivo e julgados procedentes os embargos à execução, impõe-se explicitar que a execução deve ser
extinta quanto às parcelas objeto da cobrança
, com a consequente
liberação de eventuais constrições judiciais
,
se existentes.

Tal providência decorre diretamente do provimento jurisdicional e visa conferir
efetividade e exequibilidade ao acórdão
.

Assim sendo, merece ser acolhido os embargos de declaração opostos por
Iracema do Carmo Borges Marques e outros,
apenas para
esclarecer o alcance do provimento jurisdicional
, sem alteração do resultado do julgamento. Noutro norte, ACOLHO os aclaratórios opostos por
Fermino David Marques e outros
, para suprir omissão quanto à condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e à explicitação da
extinção da execução quanto às parcelas em cobrança
e à
liberação de eventuais constrições judiciais
, mantendo-se, no mais,
inalterado o acórdão embargado
.

Cuiabá, 25 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026